Tribunal: TJMT
Processo: 1000818-40.2025.8.11.0045
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000818-40.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SERGIO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 025.910.023-47 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem: JUIZADOS ESPECIAIS DE LUCAS DO RIO VERDE-MT
.

Agravo Interno no:
1000818-40.2025.8.11.0045

Agravante(s):
SÉRGIO RODRIGUES PEREIRA.

Agravado(s):
BANCO BRADESCO S.A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 14 a 17/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE EXTRATOS OFICIAIS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo reclamante, objetivando a reforma de decisão monocrática, que conheceu do recurso e deu parcial provimento para declarar a inexistência do débito negativado no valor de R$ 5.545,59. Ainda, indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o extrato de negativação emitido exclusivamente pelo SCPC/Boa Vista seria suficiente para comprovar a inscrição indevida e ensejar a reparação por dano moral; e (ii) estabelecer se a inscrição indevida configura dano moral
in re ipsa
à luz da jurisprudência do STJ e da Turma Recursal.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada no âmbito da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso (Conclusão no 5) estabelece que a ausência de extratos atualizados de restrições emitidos pelos órgãos SERASA e SPC, inviabiliza o reconhecimento do dano moral decorrente da negativação.

O extrato apresentado (ID 283878982), embora idôneo quanto ao SCPC, limita-se a esse cadastro específico, não sendo suficiente para demonstrar eventual inexistência de anotações preexistentes e tampouco os efeitos concretos da restrição.

Compete ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, não sendo possível inverter o encargo na hipótese, sobretudo diante da ausência de elementos capazes de demonstrar a ocorrência do alegado dano moral.

A tese de dano moral
in re ipsa
não prevalece nos casos em que não há demonstração idônea e abrangente da negativação e de seus efeitos concretos, conforme reiterados precedentes da Turma Recursal e do TJMT.

O caráter protelatório do recurso enseja a aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de extratos atualizados e completos dos principais cadastros de inadimplentes impede o reconhecimento do dano moral decorrente da negativação.

O dano moral
in re ipsa
não se presume quando inexistem elementos documentais que assegurem a verificação dos efeitos negativos concretos da inscrição.

O ônus da prova acerca da inexistência de anotações preexistentes e dos prejuízos causados pela negativação é do autor da ação indenizatória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 1.021, §4o; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Reclamação Constitucional no 1024813-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09/05/2025; STJ, Súmula no 385; TJSP, Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008.

R E L A T Ó R I O

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 284564860, a qual conheceu do recurso interposto pelo reclamante e
deu parcial provimento
para
declarar
a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 5.545,59 (cinco mil quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos)
.

Ainda
, indeferiu
o pedido de danos morais,
diante da ausência, nos autos, de extratos de restrições emitidos pelos órgãos
SERASA e SPC
.

Em argumento recursal, o agravante sustenta que o extrato de negativação juntado aos autos (
ID 283878982
) constitui documento válido, além de demonstrar a inscrição indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Afirma, ainda, que possui acesso apenas ao referido extrato apresentado na inicial.

Argumenta, também, que a decisão agravada diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que, conforme tais entendimentos, a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja a ocorrência de dano moral
in re ipsa
.

Ao
final, requer a reforma do
decisum
, com a consequente

fixação de danos morais
.

Em contrarrazões, o agravado refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 284564860, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...) o reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, no valor de
R$ 5.545,59 (cinco mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos),
que afirma desconhecer.

(...)

No presente caso,
os danos morais não restaram demonstrados
, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Isso porque o autor deixou de apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome, emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e
SCPC/BOA VISTA
), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

(...)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
declarar
a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 5.545,59 (cinco mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos)
,
afastando a condenação por litigância de má-fé.

(...).”

Sob esse viés, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 5
, nos seguintes termos:
“
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC /BOA VISTA
NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS
. AFASTAMENTO DO DANO MORAL.
”
(destaquei)
.

Nesse contexto, firmou-se o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. MANUTENÇÃO DE REGISTRO NO SCR/SISBACEN. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A PRECEDENTE VINCULANTE. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Reclamação Constitucional ajuizada para questionar acórdão da Turma Recursal que reconheceu a irregularidade na manutenção do nome do reclamante na base de dados do SCR/SISBACEN, mas afastou a condenação por danos morais, sob fundamento de ausência de comprovação de prejuízo concreto.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em definir se a negativa de indenização por dano moral decorrente da manutenção indevida do registro viola a Súmula 479 do STJ e demais precedentes vinculantes.

III. Razões de decidir

3. A Súmula 479/STJ trata da responsabilidade objetiva das instituições financeiras em casos de fraudes bancárias, o que não se aplica ao caso de manutenção de registros de dívida prescrita no SCR/SISBACEN.

4.
O acórdão reclamado fundamentou a negativa de indenização em razão da ausência de demonstração dos efeitos negativos concretos da anotação indevida
, afastando a tese de dano moral in re ipsa
.

5. A Reclamação Constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo inaplicável quando a decisão impugnada não afronta precedentes obrigatórios do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Reclamação Constitucional improcedente.

Tese de julgamento:

"A Reclamação Constitucional não é cabível para rediscutir entendimento firmado em sede de Juizado Especial quando não há afronta direta a precedentes obrigatórios do STJ ou desrespeito a entendimento consolidado em Súmula ou recurso repetitivo."

(N.U 1024813-57.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025) (destaquei)

Inclusive, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos de ação declaratória de inexigibilidade cumulada com indenizatória por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula no 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Importa salientar que, embora o extrato juntado no ID 283878982 seja considerado idôneo, por ser emitido pela Boa Vista/SCPC, observa-se que se restringe à consulta realizada exclusivamente junto ao órgão
SCPC
.

Destaca-se que, para a condenação em danos morais, o julgador leva em consideração a existência ou não de negativações em nome da parte interessada, uma vez que tais informações refletem a contumácia, ou não, em situações de inadimplemento.

Ademais, compete à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Em que pese as alegações do agravante de que inexistem anotações anteriores à discutida nos autos,
deixou de produzir tais provas,
cujo ônus lhe cabia
.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 284564860, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025